Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-42.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autora que postula indenização por danos materiais e morais, por ter adquirido imóvel da ré, que se verificou ser geminado, embora isso não constasse do contrato, e que padecia de vícios de construção – Pedido de devolução em dobro da taxa de construção que não guarda pertinência lógica com os fundamentos da demanda – Realização de perícia

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Autora que postula indenização por danos materiais e morais, por ter adquirido imóvel da ré, que se verificou ser geminado, embora isso não constasse do contrato, e que padecia de vícios de construção – Pedido de devolução em dobro da taxa de construção que não guarda pertinência lógica com os fundamentos da demanda – Realização de perícia na qual se concluiu não haver, tecnicamente, geminação, mas construção dos imóveis vizinhos de forma justaposta – Pedido indenizatório fundamentado na ausência de recuo entre os imóveis – Ausência, entretanto, de indicação precisa de eventual prejuízo, moral ou material, decorrente da construção conforme efetuada – Perícia que concluiu haver vício no sistema elétrico e vícios estruturais, que ensejaram o surgimento de fissuras – Constatação pelo expert da responsabilidade da construtora – Hipótese em que deve ser acolhido parcialmente o pedido de indenização por dano material, no valor necessário à correção dos vícios verificados – Dano moral que não se presume, in re ipsa, do mero inadimplemento contratual – Ausência de descrição concreta de violação a direito da personalidade, a obstar a indenização por dano extrapatrimonial – Recurso parcialmente provido.